Tribunal: TJSP
Processo: 2267236-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Despacho que postergou a decisão sobre o pedido do credor de bloqueio de parte do valor do acordo celebrado entre a recuperanda e a Telefônica para satisfação do seu crédito – Ato jurisdicional sem conteúdo decisório –Decisão superveniente que ordenou o depósito em juízo do montante executado – Perda do objeto em relação a esse tópico – Ausência de

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Despacho que postergou a decisão sobre o pedido do credor de bloqueio de parte do valor do acordo celebrado entre a recuperanda e a Telefônica para satisfação do seu crédito – Ato jurisdicional sem conteúdo decisório –Decisão superveniente que ordenou o depósito em juízo do montante executado – Perda do objeto em relação a esse tópico – Ausência de apreciação, pelo Juízo recuperacional, do pedido de efetivação da penhora outrora deferida pelo Juízo executório – Impossibilidade de análise por este Colegiado, sob pena de supressão de instância – Ausência de interesse recursal – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000815619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2267236-87.2019.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que são agravantes
MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS e BANCO CITIBANK S/A, é
agravado DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA
BRAZIL.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2267236-87.2019.8.26.0000 TAUBATÉ VOTO No 2/8
Voto no 14197
Agravo de Instrumento no 2267236-87.2019.8.26.0000
Agravantes: Motta Fernandes Rocha Advogados e Banco Citibank S/A
Agravado: Daruma Telecomunicações e Informática S.a - Em Recuperação
Judicial
Interessados: R4c Assessoria Empresarial Ltda - Administrador Judicial e
Telefonica Brasil S.a
Comarca: Taubaté
Juiz(a): Eliza Amelia Maia Santos de Toledo Piza
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Despacho
que postergou a decisão sobre o pedido do credor de
bloqueio de parte do valor do acordo celebrado entre a
recuperanda e a Telefônica para satisfação do seu crédito –
Ato jurisdicional sem conteúdo decisório –Decisão
superveniente que ordenou o depósito em juízo do
montante executado – Perda do objeto em relação a esse
tópico – Ausência de apreciação, pelo Juízo recuperacional,
do pedido de efetivação da penhora outrora deferida pelo
Juízo executório – Impossibilidade de análise por este
Colegiado, sob pena de supressão de instância – Ausência
de interesse recursal – Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que, nos autos da
recuperação judicial de Daruma Telecomunicações e Informática Ltda.,
homologou o acordo celebrado entre a recuperanda e a Telefônica,
postergando a decisão sobre o pedido do credor Mota Fernandes Rocha
Advogados de bloqueio de parte do montante para satisfação do seu
crédito.
Recorreu o credor a sustentar que é
detentor de crédito não sujeito à recuperação judicial (R$ 309.427,05),
referente a verbas sucumbenciais fixadas na ação de conhecimento no
1036412-50.2013.8.26.0100, que tramitou perante a 30a Vara Cível do
Foro Central da Capital; que ingressou com o cumprimento da sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2267236-87.2019.8.26.0000 TAUBATÉ VOTO No 3/8
(proc. no 0067821-85.2018.8.26.0100), no qual requereu a penhora de
um imóvel de propriedade da recuperanda, contra o que se manifestou a
administradora judicial, sob o argumento de que se trata de bem
essencial para a manutenção das atividades da recuperanda; que o
acórdão proferido por esta Corte nos autos do agravo de instrumento
interposto pela recuperanda (proc. no 2148514-94.2019.8.26.0000)
manteve a penhora e entendeu pela competência do juízo
recuperacional para deliberar sobre a efetivação do ato constritivo; que
o juízo da 30a Vara Cível deferiu novo pedido de penhora sobre parte
do crédito relativo ao acordo celebrado entre a recuperanda e a
Telefônica (que totaliza R$ 1,6 milhões); que a liberação dos recursos
obtidos com o referido acordo para compor o fluxo de caixa da empresa
esvaziará por completo o direito resguardado aos credores não
submetidos ao regime concursal, como é o seu caso. Requereu a
atribuição de efeito suspensivo para determinar que a Telefônica
depositasse nos autos da recuperação judicial o valor do crédito (R$
309.427,05) e, ao final, o provimento do recurso para transferir a
respectiva quantia para os autos do cumprimento de sentença, a fim de
que se dê prosseguimento à execução.
Recurso
processado
sem
efeito
suspensivo (fls. 197/200).
Contraminuta com arguição de não
conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal (fls.
90/103).
Oposição ao julgamento virtual (fls. 210 e
fls. 250).
Manifestação da administradora judicial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2267236-87.2019.8.26.0000 TAUBATÉ VOTO No 4/8
(fls. 227/237).
Manifestação da interessada Telefônica
Brasil S/A., com arguição de não conhecimento do recurso por ausência
de interesse recursal (fls. 252/262), seguida de parecer da D.
Procuradoria Geral de Justiça no mesmo sentido (fls. 267/269).
É o relatório.
Em cumprimento de sentença extraído da
ação de indenização movida pelos agravantes, a qual tramitou perante a
30a
Vara
Cível
do
Foro
Central
da
Capital
(proc.
no
1036412-50.2013.8.26.0100), as agravadas interpuseram agravo de
instrumento se insurgindo contra a validade da penhora deferida por
aquele Juízo, sobretudo ressaltando a competência exclusiva do Juízo
recuperacional para deliberar sobre o patrimônio das recuperandas.
Referido agravo de instrumento foi
julgado pela C. 11a Câmara de Direito Privado desta Corte que, nos
termos do voto do eminente Desembargador Gilberto dos Santos, deu-
lhe parcial provimento para “que, conquanto reconhecida a
extraconcursalidade dos créditos aqui perseguidos, os atos de efetiva
constrição de patrimônio da executada sejam submetidos ao crivo do
juízo da recuperação, mantida a penhora até deliberação daquele
juízo”.
Diante do referido pronunciamento, os
agravantes direcionaram ao D. Juízo recuperacional as seguintes
pretensões:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2267236-87.2019.8.26.0000 TAUBATÉ VOTO No 5/8
“(i) Seja ratificada a penhora sobre o crédito que a
Daruma detém contra a Telefônica, até o montante de R$ 309.427,05;
(ii) Seja determinado à Telefonica que deposite o valor
em questão em conta judicial vinculada aos autos do cumprimento de
sentença 0067821-85.2018.8.26.0100 ou, subsidiariamente, em conta
vinculada a estes autos até ulterior deliberação;
(iii) Seja determinado à Daruma que não disponha
deste crédito;
(iv) Após o prazo para impugnação da penhora ou sua
rejeição, sejam as Peticionantes consideradas como sub-rogadas nos direitos,
devendo lhes ser autorizado o levantamento do numerário.
Ao apreciar os pedidos, a D. Magistrada
de origem proferiu a r. decisão recorrida, que assim se enuncia:
“Vistos.
(...)
3. Fls. 5751/5756: ante a r. decisão de fls. 5756, anote-
se a penhora no rosto dos autos; oportunamente serão apreciados os pedidos
deduzidos a fls. 5755. (...).
6.
Fls.
5785/5787:
ante
a
concordância
da
administradora judicial em relação ao acordo firmado entre a recuperanda e
a empresa Telefônica Brasil S/A, cujo numerário inclusive será revertido para
o fluxo de caixa da empresa Daruma (fls. 5545/5546), homologo o acordo de
fls. 5051/5056, para que produza os regulares efeitos de direito.
(...)
8. Após, dê-se vista à administradora judicial,
inclusive para manifestação acerca dos pedidos de fls. 5755”.
Como se vê, a decisão supracitada não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2267236-87.2019.8.26.0000 TAUBATÉ VOTO No 6/8
contém conteúdo decisório, eis que a análise das questões suscitadas foi
postergada, ou seja, a Magistrada nada decidiu sobre os pedidos dos
agravantes.
Nesta direção ponderou a D. Procuradoria
Geral de Justiça que: “noto que a r. decisão atacada, devidamente
integrada, nada decidiu a respeito de tal essencialidade e da
possibilidade de levantamento do valor penhorado pelos agravantes.
Diversamente, tendo assegurado que os recursos sob discussão não
entrassem nos cofres da recuperanda, deixou-se para deliberar a
respeito em ocasião posterior. O que ainda não ocorreu porque a
questão foi trazida a este E. TJSP (cf. fl. 6013 dos autos originários).
Não obstante, após o processamento deste
agravo de instrumento, sobreveio a seguinte decisão:
“Vistos.
1. Ante a manifestação favorável da administradora
judicial (fls. 5871/5873) e considerando que não haverá prejuízo aos
credores, cabendo à recuperanda prestar contas da destinação do numerário
(quitação de débitos trabalhistas e fomento da atividade empresarial), acolho
os embargos declaratórios de fls. 5823/5824 e homologo o aditivo de fls.
5517/5518.
Todavia, ante a penhora no rosto dos autos (fls. 5756)
e interposição de agravo de instrumento por Motta Fernandes Advogado e
Banco Citibank S/A (fls. 5830), determino que a importância de R$
309.427,05 seja depositada em Juízo e, o remanescente do valor do acordo
com a empresa Telefônica, em conta da recuperanda, conforme previsto na
cláusula 1a, do termo aditivo de fls. 5517.
Intime-se a empresa Telefônica para comprovação dos
depósitos e comunique-se a presente decisão ao E. Tribunal de Justiça, para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2267236-87.2019.8.26.0000 TAUBATÉ VOTO No 7/8
instruir o referido agravo de instrumento.
2. Após, aguarde-se o integral cumprimento da
decisão de fls. 5822.
3. Int.” (grifo não constante do original)
Pois bem!
É cediço que o patrimônio da empresa e a
análise da essencialidade de determinado bem se sujeitam direta e
exclusivamente ao Juízo recuperacional, tudo justificado pelos elevados
interesses na conservação da empresa, razão pela qual o magistrado que
preside a recuperação judicial tem competência para decidir sobre as
questões tratadas nesses autos, aliás, como já assentado pela C. 11a
Câmara de Direito Privado desta Corte no julgamento do mencionado
agravo de instrumento, a saber:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de indenização
julgada improcedente. Execução de honorários advocatícios
de sucumbência. Penhora de imóvel. Devedora em
recuperação judicial. Crédito não sujeito ao plano de
recuperação. Atos de constrição do patrimônio de empresa
recuperanda. Submissão ao respectivo juízo de recuperação.
Necessidade. Precedentes do STJ. Manutenção dos atos de
penhora que, entretanto, só serão levados adiante perante o
juízo da recuperação judicial. Recurso parcialmente provido
para esse fim”.
Não obstante isso, considerando que o D.
Juízo recuperacional, determinou o depósito do valor do crédito
executado em conta judicial (como pretendido pelos agravantes) e,
antes de deliberar sobre a manutenção ou não da penhora, determinou a
manifestação da administradora, a análise, aqui, sobre o pedido de
efetivação da penhora é defesa por gerar supressão de instância.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2267236-87.2019.8.26.0000 TAUBATÉ VOTO No 8/8
Acolhe-se, pois, a preliminar de não
conhecimento do recurso, seja pela perda superveniente do objeto
recursal (em decorrência da ordem de depósito do valor do crédito em
juízo), seja pela ausência de interesse (utilidade e necessidade) em
relação ao pedido de efetivação da penhora, eis que o D. Juízo de
origem ainda não se pronunciou sobre a questão.
O julgamento de eventuais embargos de
declaração será realizado em sessão virtual, ressalvada expressa
oposição da parte no ato da interposição dos embargos, nos termos da
Resolução no 772/2017, do C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça.
A ausência de expressa oposição das partes ao julgamento virtual será
interpretada como concordância.
Pelo exposto, NÃO SE CONHECE do
recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator